Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização Criminosa voltada para a prática de roubos e furtos de estabelecimentos comerciais utilizando-se de arrombamentos de cofres. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do Paciente. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada.